Tribunal: STF
Processo: ARE 1598741
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 181). INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. ARTIGO 2º, INCISO II, DA LEI 8.137/1990. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL CRIME TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE INÉPICA NA DENÚNCIA POR SER GENÉRICA A DESCRIÇÃO DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. APONTAMENTO CONCRETO NA DENÚNCIA DE CONDUTAS DA DENUNCIADA ENQUADRADAS NO TIPO PENAL. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA E APROPRIAÇÃO DOS VALORES SONEGADOS. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO AMPARADOS NAS PROVAS DOS AUTOS PARA AFIRMAR A PRESENÇA DOS ELEMENTOS DO TIPO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Presente a aptidão da denúncia contra a recorrente, vez que apontadas condutas concretas suas de execução do tipo penal, não se tendo tratado, com efeito, de presunção de sua responsabilidade apenas pela condição sócia e administradora da empresa na qual apurada a sonegação fiscal 
2. O dolo e a tipicidade da conduta da recorrente foram afirmados no acórdão recorrido com base nas provas produzidas nos autos, concluindo-se pela suficiência do padrão probatório para sua condenação. Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado nessa instância especial por força da Súmula n. 07 do STJ 
3. Agravo regimental desprovido.”
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 102, III, a, §3º, da Constituição Federal.
A defesa alega que “Não existe necessidade de reapreciação de provas, pois todos os fatos discutidos no presente feito são incontroversos”.
Sustenta que o acórdão recorrido está em contradição com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no que tange à configuração típica do crime de sonegação previsto no artigo 2º, inciso II, da Lei 8.137/90, nos termos definidos no HC 163.334, Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso.
Argumenta ter restado incontroverso nos autos que a recorrente tentou adimplir o débito tributário devido, o que determinaria a atipicidade da sua conduta, acrescentando que “os ditames contidos no RHC n. 163.334 não podem ser caracterizados como mero exemplos, mas sim balizas a serem seguidas, até porque se assim não o fossem a recorrente não poderia ser condenada, dado que o precedente seria um mero exemplo”.
Assevera que o STJ, “ao desrespeitar as linhas traçadas no RHC n. 163.334 invadiu a competência do E. STF contida no art. 102, inc. III da CF/88, pois somente a ele é permitido alterar seus próprios julgamentos”.
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação à discussão acerca do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (tema 181 da Repercussão Geral) e não o admitiu quanto à alegação de usurpação de competência, por entender que a matéria não foi examinada no acórdão recorrido, nem mesmo em sede de embargos de declaração. 

É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar. 
Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da Repercussão Geral. Nesse sentido:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)

Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”

Assim, não conheço do agravo nesse ponto específico (Tema 181 da Repercussão Geral). 
Quanto à questão remanescente, a resolução da controvérsia atinente à moldura fática delineada nos autos demanda prévia análise da legislação infraconstitucional (Lei 8.137/1990), configurando ofensa meramente reflexa, bem como análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido: “O dolo e a tipicidade da conduta da recorrente foram afirmados no acórdão recorrido com base nas provas produzidas nos autos, concluindo-se pela suficiência do padrão probatório para sua condenação. Assim, rever tal fundamentação exigiria o revolvimento de fatos e provas”.
Nestes termos, a matéria não pode ser revista pela Suprema Corte em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido, confira-se: 

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Apropriação indébita tributária. Art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. A discussão a respeito do elemento subjetivo especial (dolo específico) do tipo penal descrito no art. 2º, inciso II, da Lei 8.137/1990 possui inegável índole infraconstitucional e, no caso, para se perquirir a respeito da demonstração ou não desse tipo de dolo específico seria imprescindível o reexame dos aspectos fático-probatórios, vedado, todavia, nos termos da Súmula 279/STF. 6. Acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o decidido pelo Plenário desta Corte no RHC 163.334/SC. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.439.108-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/9/2023, grifei)

Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito.
Por oportuno, vale destacar preciosa lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, NEGO PROVIMENTO , com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente